Tribunal: TJES
Processo: 5008635-72.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008635-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEONARDO LAMEGO SCHULER
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008635-72.2023.8.08.0035
Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
Recorrido: LEONARDO LAMEGO SCHULER
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE VERBA SALARIAL. DÍVIDA PRESCRITA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR LEONARDO LAMEGO SCHULER EM FACE DE BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM SEDE DE LIMINAR PUGNA QUE O REQUERIDO SEJA COMPELIDO A: NÃO PROVIDENCIE NENHUM DESCONTO SOBRE SEU SALÁRIO E AINDA QUE SEJA RESTITUÍDO O VALOR ILICITAMENTE RETIDO NO IMPORTE DE R$ 1.291,89. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE É SERVIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NOMEADO EM FEVEREIRO DE 2023 E TEVE SEU SALÁRIO INTEGRALMENTE BLOQUEADO PELO BANCO REQUERIDO. QUE BUSCOU INFORMAÇÃO, QUANDO O RÉU CIENTIFICOU O AUTOR QUE O SALÁRIO HAVIA SIDO BLOQUEADO POR EXISTIR UMA DÍVIDA RESIDUAL DE APROXIMADAMENTE 20 ANOS NA CONTA SALÁRIO DO AUTOR DE NÚMERO 6622054. QUE O AUTOR NUNCA FOI CIENTIFICADO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO DA ALUDIDA CONTA. QUE O AUTOR NA AGÊNCIA FOI ACONSELHADO A ASSINAR UM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE AUTORIZAVA O PAGAMENTO DE 30% SOBRE O SEU SALÁRIO, O QUE NÃO ACEITOU, POIS A DÍVIDA ESTAVA PRESCRITA. QUE APÓS MUITO ESFORÇO DO AUTOR FOI ABERTA UMA NOVA CONTA SALÁRIO DE NÚMERO 36563435 PARA A TRANSFERÊNCIA DE SEU SALÁRIO, PORÉM, OBSERVOU QUE NÃO HOUVE O REPASSE INTEGRAL, ISSO PORQUE RECEBEU R$ 4.306,31, E, FOI DISPONIBILIZADO NA CONTA APENAS R$ 3.014,42, TENDO FICADO RETIDO O IMPORTE DE R$ 1.291,89, EXATAMENTE O EQUIVALENTE A 30% DE SEUS RENDIMENTOS. REQUER A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR, REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO MONTANTE RETIDO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
NA CONTESTAÇÃO O REQUERIDO ALEGA, EM SÍNTESE, QUE A INADIMPLÊNCIA DA PRIMEIRA CONTA SALÁRIO DO AUTOR SE DEU NO ANO DE 2004, EM RAZÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. EM SITUAÇÕES COMO ESSA QUALQUER CRÉDITO LANÇADO NESTA CONTA SERÁ CAPTURADO PARA BAIXA DO DÉBITO, CABENDO AO AUTOR O COMPARECIMENTO NA AGÊNCIA PARA ABERTURA DE NOVA CONTA PARA O RECEBIMENTO DE VALOR RETIDO. PORTANTO, DEFENDE QUE NÃO HOUVE QUALQUER CONDUTA ILÍCITA DO BANCO QUE ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR, E, QUE O VALOR REMANESCENTE NÃO FOI TRANSFERIDO POR CULPA DO AUTOR QUE NÃO FINALIZOU O PROCEDIMENTO, QUAL SEJA COMPARECIMENTO PESSOAL PARA A DEVIDA ASSINATURA DOS TERMOS DA DÍVIDA COMO PRESCRITA. PORTANTO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto,
TORNO DEFINITIVA a liminar (ID. 24482506).
No mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para condenar a Requerida a restituir a parte autora em dobro, em razão da retenção indevida, o que comporta o pagamento do importe de R$ 2.655,78 com correção monetária do evento danoso e juros de mora de 1% a.m da citação. E, condenar a Ré a pagar valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SUMA, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA, PARA QUE O PLEITO AUTORAL SEJA JULGADO IMPROCEDENTE. SUBSIDIARIAMENTE, ALMEJA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM. EM SÍNTESE, A DISCUSSÃO DOS AUTOS DIZ ACERCA DE COBRANÇA INDEVIDA. INICIALMENTE, CUMPRE REGISTRAR QUE A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA, LEVANTADA PELO AUTOR NA INICIAL, NÃO FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTO PELO DEMANDADO, RAZÃO PELA QUAL REPUTO COMO VERDADEIRO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, NOS TERMOS DO ART. 341 DO CPC. PORTANTO, O BANESTES RETEVE DINHEIRO DE NATUREZA SALARIAL DE LEONARDO LAMEGO SCHULER PARA QUITAR DÉBITO PRESCRITO E, POR ISSO, EVIDENTE A FALHA E A ARBITRARIEDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS, CABENDO AO REQUERIDO PROMOVER A REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS DECORRENTES DO ATO ILÍCITO. A PROPÓSITO, CONSIDERANDO QUE OS VENCIMENTOS DO AUTOR SÃO NECESSÁRIOS À SOBREVIVÊNCIA E POSSUI PROTEÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, DE SORTE QUE DELES NÃO PODE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SE APROPRIAR DE FORMA INDEVIDA, ENTENDO QUE TAL SITUAÇÃO PRESUME DANO MORAL, PORQUANTO A AUSÊNCIA DO SALÁRIO OU DE PARTE DELE REPRESENTA SOFRIMENTO PESSOAL PRESUMÍVEL, INDENIZÁVEL NA FORMA DA LEI. NESSE HORIZONTE, VIVENCIANDO CASO SIMILAR AO PRESENTE, EXAROU O EG. TJDFT RECENTE PRECEDENTE:
“1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la a pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais, considerando indevido o bloqueio da conta do autor. 2. Insurge-se a ré alegando a inexistência de conduta ilícita de sua parte, e que o fato narrado não implicou em qualquer ofensa à honra ou à dignidade do autor, razão pela qual não há que se falar em procedência do pedido de reparação a título de danos morais. 3. O bloqueio indevido do acesso a conta bancária do autor, ainda que por motivos de segurança, ocorreu de forma imotivada, mostrando-se ilegítimo e ilícito. Não é dado ao banco depositário o bloqueio da conta-corrente do consumidor sem prévia informação sobre o procedimento e os motivos deste ato. 4.
O bloqueio de conta-corrente que priva o correntista de salário e o impede de praticar os atos negociais regulares, representa violação à honra subjetiva, caracterizando, pois, má prestação de serviço e enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.
[...]” (sem destaque no original -
TJDF; RInom 0711889-36.2017.8.07.0003
; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 09/05/2018; DJDFTE 15/05/2018; Pág. 879).
NO QUE DIZ RESPEITO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, SABE-SE QUE DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
ENFRENTANDO O CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS, E CONSIDERANDO A REPROVABILIDADE DA CONDUTA, A DURAÇÃO E INTENSIDADE DO SOFRIMENTO DA VÍTIMA E, IGUALMENTE, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RESPONSÁVEL PELA CONDUTA LESIVA E PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO OFENDIDO, EM RESPEITO AO ARTIGO 5º, V, DA CRFB/88, ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO. OUTROSSIM,
O REQUERIDO, CONSEQUENTEMENTE, DEVE SER CONDENADO A RESTITUIR AO AUTOR TODOS OS VALORES BLOQUEADOS INDEVIDAMENTE EM SUA CONTA (ID. 8963995). ATO CONTÍNUO, EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECE QUE
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
.
SOBRE O ASSUNTO, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA
(STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
ASSIM SENDO,
NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL

IN CASU
, ENTENDO QUE OS
DESCONTOS COMPROVADAMENTE EFETUADOS NOS PROVENTOS DO RECORRIDO
CONFIGURA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, LOGO, CABE À RECORRIDA PROCEDER COM A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)